Tribunal: TJDFT
Processo: 0719672-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719672-44.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE PAULA AGRAVADO: ALEXANDRE SOUSA ALCANTARA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Henrique de Paula contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a penhora de valores depositados em conta-corrente (id 195710759 dos autos n. 0728589-25.2019.8.07.0001). Verifico que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora em razão do cumprimento do acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0702048-79.2023.8.07.9000, argumento não combatido pelo agravante em suas razões recursais. Intime-se o agravante para apresentar manifestação quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator